Tribunal: TJMT
Processo: 1013943-84.2023.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-08-01
Data de publicação: 2023-08-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1013943-84.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Provas, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[ADRIANA GOMES NASCIMENTO - CPF: 040.835.893-96 (AGRAVANTE), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS VALE DO CERRADO - SICREDI VALE DO CERRADO - CNPJ: 32.983.165/0001-17 (AGRAVADO), DARLEY DA SILVA CAMARGO - CPF: 592.518.750-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - “AÇÃO DE EMBARGOS À EXECUÇÃO” - CONTRATO BANCÁRIO - ABUSIVIDADE DE ENCARGOS FINANCEIROS - MATÉRIA EMINENTEMENTE DE DIREITO - DESNECESSIDADE DE PERÍCIA CONTÁBIL - DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

1. Consoante entendimento jurisprudencial exarado pelo Superior Tribunal de Justiça, não se impõe a perícia diante de fundamentação que indica, apenas, a abusividade de cláusulas contratuais.

2. Assim, prescindível, na espécie, a realização de prova pericial contábil, por se tratar de matéria relativa à interpretação de cláusulas contratuais, onde há definição de limites e parâmetros para a definição do crédito.

3. Decisão mantida.

4. Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
ADRIANA GOMES NASCIMENTO
contra decisão prolatada pelo Juízo da Terceira Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste/MT que, nos autos da “Ação de Embargos à Execução” n.o
1006746-98.2022.8.11.0037
, proposta em desfavor de
COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO VALE DO CERRADO - SICREDI VALE DO CERRADO
, indeferiu o pedido de prova pericial pleiteado pela autora, ora agravante, considerando que no caso em tela o litígio versa sobre matéria exclusivamente de direito, de modo que dispensa a produção de prova pericial contábil, eis que esta não contribuiria para a solução da lide e apenas prolongaria o tempo de espera até o pronunciamento judicial definitivo.

Em síntese, o agravante requer o provimento do recurso de agravo de instrumento e a consequente reforma da decisão aduzindo que ser indispensável para a resolução da contenda a elaboração do cálculo, por meio de perícia contábil, ante a complexa natureza do contrato, de forma que a aferição de eventual excesso de execução alegado não depende apenas da análise de simples cálculo.

Portanto, considerando a necessidade do deferimento do pedido de perícia contábil, ante a complexidade do cálculo, bem como ser este indispensável para o deslinde do feito, pugna a agravante pelo provimento do recurso.

A parte agravada, por sua vez, discorre que as alegações trazidas pela agravante se referem unicamente a eventuais abusividades e ilegalidades contidas em cédulas de crédito bancário, “
que se tratam de temas recorrentes e já debatidos pelos Tribunais Superiores, cuja análise, não requer maiores digressões probatórias, pois a previsão da cobrança no contrato firmando e a memória de cálculo já apresentados pela Cooperativa embargada, aliados aos argumentos das partes, permitem que o julgador desempenhe sua função de julgar sem necessidade de prova pericial
”.

Assim, considerando que a matéria discutida nos autos que deram origem ao presente recurso é unicamente de direito e, com base nos documentos constantes nos autos e nos argumentos jurídicos apontados pelas partes, tem-se elementos suficientes para o esclarecimento das questões debatidas no feito; pugna pelo reconhecimento da desnecessidade de intervenção de perito contábil, conforme consta na decisão recorrida.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por Adriana Gomes Nascimento contra decisão prolatada pelo Juízo da Terceira Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste/MT que, nos autos da “Ação de Embargos à Execução” n.o 1006746-98.2022.8.11.0037, proposta em desfavor de Cooperativa de Crédito, Poupança e Investimento Vale do Cerrado - Sicredi Vale do Cerrado, indeferiu o pedido de prova pericial pleiteado pela autora, ora agravante, considerando que no caso em tela o litígio versa sobre matéria exclusivamente de direito, de modo que dispensa a produção de prova pericial contábil, eis que esta não contribuiria para a solução da lide e apenas prolongaria o tempo de espera até o pronunciamento judicial definitivo.

Pois bem.

Prefacialmente, antes de adentrar ao mérito da questão, deve-se mencionar que esta análise se restringe à apreciação da coerência, ou não, da decisão impugnada, dentro do contexto e fase processual na qual foi prolatada. As demais questões atinentes ao mérito, não serão analisadas, sob pena de supressão de instância e desobediência ao Princípio do Duplo Grau de Jurisdição.

Ademais, insta consignar que, como bem exara o Juízo a quo, os temas debatidos são as taxas de juros remuneratórios, capitalização, encargos da inadimplência e taxas administrativas.

De início, cumpre esclarecer que tais questões, que versam acerca de abusividade de encargos financeiros são eminentemente jurídicas e prescinde de realização de perícia contábil. Sobre tal aspecto, merece ser trazido à baila o entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça, consoante se comprova das ementas abaixo transcritas (grifos nossos):

CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. VIOLAÇÃO AO ART. 535 DO CPC. INOCORRÊNCIA.
CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO RECONHECIDO
. DISCUSSÃO DOS ENCARGOS CONTRATUAIS COMO MATÉRIA DE DEFESA EM AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. MORA CARACTERIZADA. PRESSUPOSTO DA DEMANDA CONFIGURADO. [...] 3.
A prova pericial é despicienda quando se pretende a declaração da ilegalidade/abusividade das cláusulas contratuais, matéria eminentemente de direito
. 4. É possível a discussão acerca da legalidade dos encargos do contrato de arrendamento mercantil em sede de ação de reintegração de posse. 5. Recurso especial não conhecido. (REsp n. 351.432/SP, relator Ministro Fernando Gonçalves, Quarta Turma, julgado em 18/10/2005, DJ de 20/3/2006, p. 275)

Execução. Renegociação da dívida. Juros. Precedente da Corte. [...] 3.
Não se impõe a perícia diante de fundamentação que indica, apenas, a abusividade de cláusulas contratuais
. [...] 5. Recurso especial não conhecido. (REsp n. 287.130/RS, relator Ministro Carlos Alberto Menezes Direito, Terceira Turma, julgado em 2/10/2001, DJ de 12/11/2001, p. 152)

Ainda, imperioso é mencionar que outro não é o entendimento jurisprudencial externado por nossos Tribunais de Justiça, conforme se depreende das ementas abaixo transcritas (grifos nossos):

APELAÇÃO - AÇÃO DECLARATÓRIA -
CONTRATO BANCÁRIO
- MATÉRIA DE FUNDO -
CAPITALIZAÇÃO DE JUROS E TARIFAS BANCÁRIAS
-
PERÍCIA CONTÁBIL
-
DESNECESSIDADE
- RECURSO DO BANCO PROVIDO.
Prescindível, na espécie, a realização de prova pericial contábil, por se tratar de matéria relativa à interpretação de cláusulas contratuais, onde há definição de limites e parâmetros para a definição do crédito
. O pedido de revisão e nulidade das cláusulas contratuais exige somente a prova documental.
Desnecessária a realização de perícia contábil que deve ser reservada à hipótese de eventual liquidação de sentença
. (TJMT - N.U 0056206-95.2016.8.11.0000, GUIOMAR TEODORO BORGES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 15/06/2016, Publicado no DJE 20/06/2016)

AGRAVO - AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO - CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO -
PROVA PERICIAL CONTÁBIL
-
DESNECESSIDADE
- HONORÁRIOS PERICIAIS AFASTADOS - RECURSO PROVIDO.
Em ações de revisão de contratos bancários, em que se discute abusividade nas cláusulas contratuais, a análise de sua validade frente ao ordenamento jurídico pátrio constitui matéria eminentemente de direito e revela a desnecessidade da prova pericial técnica, na fase cognitiva
. (TJMT - N.U 0137816-90.2013.8.11.0000, GUIOMAR TEODORO BORGES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 19/03/2014, Publicado no DJE 24/03/2014)

APELAÇÃO CÍVEL. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. AÇÃO REVISIONAL. CÉDULA DE CRÉDITO COMERCIAL. DECISÃO RECORRIDA PUBLICADA NA VIGÊNCIA DO CPC/1973. Agravo retido da parte autora.
PROVA PERICIAL
.
Desnecessidade, tendo em vista que a realização de perícia contábil, antes da definição dos parâmetros a serem adotados no cálculo do débito, por meio do julgamento da revisão contratual, se apresenta inócua
. [...] (Apelação Cível, No 70068593029, Vigésima Quarta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Altair de Lemos Junior, Julgado em: 25-05-2016)

Portanto, observa-se que uma perícia contábil no curso da ação ordinária, eminentemente de cunho declaratório, apenas procrastinaria o resultado da demanda e acarretaria ônus desnecessário às partes.

É oportuno observar que, ao se afastar nesse momento processual a prova pericial não se está obstaculizando o direito do consumidor, que, após uma sentença declaratória, poderá pleitear os devidos cálculos em liquidação de sentença.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso de agravo de instrumento interposto, mantendo-se incólume a decisão recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/08/2023